Tribunal: TJMT
Processo: 1011926-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011926-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON - CPF: 014.797.281-79 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos de Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais, indeferiu a tutela antecipada requerida para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº B71131380-4 e determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito rural e baixa das
restrições
creditícias; (
ii
) apurar se o devedor demonstrou o cumprimento das exigências legais para o alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A tutela provisória de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto.

A Súmula 298 do STJ assegura ao devedor o direito ao alongamento da dívida rural, mas condiciona esse direito ao cumprimento de requisitos legais, especialmente a formulação de requerimento administrativo prévio ao vencimento da cédula, o que não ocorreu, já que o pedido foi realizado apenas em 07/11/2024, após o vencimento em 20/09/2018.

Não foram apresentados documentos que comprovem efetivamente a incapacidade de pagamento ou frustração de safra vinculada à dívida em questão, inexistindo elementos técnicos contemporâneos e específicos que justifiquem a prorrogação pleiteada.

A anotação do nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito é legítima e constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do CDC, não podendo ser obstada sem justificativa legal suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca do requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação e da incapacidade de pagamento, nos termos das normas que regem o crédito rural.

A ausência de preenchimento dos requisitos legais afasta o direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ.

A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é legítima enquanto subsistir a dívida não suspensa por decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 1.015, I; Decreto-Lei 167/1967; Lei 9.138/1995; Súmula 298 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AI nº 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024, DJE 22.11.2024.

TJ-MT, AI nº 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024, DJE 18.05.2024.

TJ-MT, AI nº 1022041-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.07.2022, DJE 20.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON

em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, Dr. Guilherme Carlos
Kotovicz
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos
Rurais
ajuizada
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA
,
indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado com o objetivo de suspensão da exigibilidade do contrato e exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito.

Sustenta o Agravante, em síntese, que anexou aos autos prova documental demostrando
a
ocorrência da intensa crise no setor pecuário, como a alta absurda do dólar e elevação dos preços de insumos, salientando que seu direito a prorrogação do débito rural e alongamento da CCB B71131380-4 está garantido no Decreto-Lei 167/67, na Súmula 298 do STJ e no Manual do Crédito Rural.

Afirma que a suspensão temporária da exigibilidade do título garantirá que a dívida não seja cobrada do produtor, sendo indispensável ao
Agravante que
está
suscetível a perder o seu patrimônio por uma dívida que pode ser declarada inexigível.

Realça ser temerário aguardar a dilação probatória quando o feito versar sobre a prorrogação de títulos e estiver instruído com documentos suficientes, eis que o produtor estará sujeito a prejuízos irreversíveis.

Com essas considerações, pleiteia a
antecipação da tutela recursal

para que: a) seja declarada suspensa temporariamente a exigibilidade da cédula
CCB B71131380-4
; b) seja determinada a baixa das restrições havidas em nome do Agravante em relação ao débito
sub judice
, de modo a possibilitar o prosseguimento das atividades rurícolas e a subsistência da família. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar eventualmente concedida.

O pedido de justiça gratuita foi deferido na mesma oportunidade em que a
antecipação da tutela recursal foi

indeferida
(ID 281142896).

Devidamente intimado, o Agravado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 285093371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
movida por
JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON

em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA, narrando, em síntese, que firmou com o
requerido o contrato referente à Cédula n° B71131380-4, no valor de R$ 55.000,0, emitida em 21/09/2017, com vencimento em 20/09/2018.

Requereu a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato, além de fazer com que o Banco retire o seu nome dos órgãos de restrição ao crédito.

O Magistrado de origem indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos:

“
(...) Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil
do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja
”.
[1]

A parte autora fundamenta seu pedido ao argumento de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, nos termos da Súmula 298 do STJ.

O alongamento da dívida, conforme a LF 9.138/1995 e o Manual de Crédito Rural, pressupõe a comprovação dos requisitos legais,

dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

A Cédula de crédito bancário n° B71131380-4, no valor de R$ 55.000,0, emitida em 21/09/2017, venceu em 20/09/2018 e apenas em 07/11/2024 é que o alongamento foi formalmente requerido, conforme documento acostado no ID 183986822/183986823. Ainda, afirma o autor que não sobreveio resposta do requerido no sentido de viabilidade da renegociação.

Além desse requisito, é preciso comprovar a incapacidade de pagamento, devido a dificuldades de comercialização e frustração de safras.
Pra
isso, o autor acostou laudo de frustração de safra nos períodos de 2015 a 2023 (ID 183986821), mas não juntou laudo de capacidade de pagamento.

A documentação genérica veio desacompanhada de quaisquer documentos comprobatórios, sobretudo no que diz respeito
as
alegadas perdas e a incapacidade de pagamento da dívida do autor.

(...)

Quanto
a
abstenção ou impedimento de inclusão do seu nome nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito
, a anotação do devedor inadimplente configura exercício regular do direito do credor amparado pela legislação, inclusive pelo CDC
, que tem como um de seus objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem justo fundamento.

Dessa forma, se débito existe, não há que se falar em irregularidade da inscrição do nome da parte autora em cadastros
negativadores
.

Ante o exposto, ausente
a comprovação dos requisitos indispensáveis,
INDEFIRO
o pedido liminar.
”

Pois bem.

Da análise da referida decisão, verifica-se que
o Magistrado de origem entendeu que não rest
aram

comprovado
s
os
requisitos legais
para o
alongamento da dívida, conforme a LF 9.138/1995 e o Manual de Crédito Rural
.

Com efeito, o alongamento do débito,
embora se trate de direito subjetivo do devedor, conforme prevê a Súmula 298 do STJ,
exige
o

preenchimento de determinados requisitos, a exemplo da formalização de
requerimento prévio
ao agente financeiro e da demonstração dos efetivos prejuízos suportados pelo devedor, a ponto de ensejar a necessidade de prorrogação da cédula rural, o que
não ocorreu na hipótese.

Isso porque a cédula de crédito bancário n° B71131380-4, no valor de R$ 55.000,0
venceu em 20/09/2018
e apenas em
07/11/2024
é que o alongamento foi formalmente requerido.

Assim, constata-se que o necessário requerimento administrativo ao Banco Agravado foi formulado tão somente após o vencimento da cédula de crédito rural em questão, de modo que não preenchido requisito imposto pelas normas vigentes para a concessão do benefício.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
E

FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. ADQUIRENTE QUE NÃO É CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL. TEORIA FINALISTA. UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS PARA FOMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS AGRÍCOLAS. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA PROVA DE NOTIFICAÇÃO E DA RECUSA DO BANCO CREDOR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE. ABUSO NÃO DEMONSTRADO. AFASTAMENTO DA MORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
4.
Nos termos da Súmula 298, do Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser exercida nos termos da legislação aplicável, em especial as resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN,
não havendo que se falar em prorrogação ou alongamento de dívida quando o devedor não demonstrar o cumprimento dos requisitos legais dentre eles o prévio pedido administrativo e a recusa do banco credor, qu
e deveria acompanhar a inicial.

(...)
(N.U 1000633-18.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)

(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL PARA AFASTAR A MORA E SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS E A AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. É direito subjetivo
do produtor rural requerer
o alongamento de dívida originada de crédito rural,
desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos
. Agravo interno prejudicado.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003204-18 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. Não obstante seja certo que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira
, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos. 2. O mero ajuizamento de demanda em que se discutem as cláusulas do contrato ou cujos efeitos, em caso de êxito, podem vir a afetar exigibilidade da obrigação, por si só, não inibe e nem descaracteriza a mora (STJ, Súmula nº 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assum
ida e inadimplida pelo devedor.”
(N.U 1022041-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 20/07/2022)
(
g.n
.)

Portanto, entendo que não existem elementos suficientes para decretar,
de forma liminar,
a pretendida suspensão temporária da exigibilidade da cédula
CCB B71131380-4
e a baixa das restrições havidas em nome do Agravante em relação a esse débito
, exatamente conforme decidido pelo Magistrado de origem
.

A inadimplência da parte
agravante
,
por si só
, não gera direito à prorrogação ou alongamento do contrato, pois cumpre ao contratante comprovar o preenchimento de todos os requisitos, o que, frisa-se,
não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por

JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025